Tribunal: TJDFT
Processo: 0725841-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0725841-67.2022.8.07.0016 AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMP DE RAD E TELEV NO DF AGRAVADO: FEDERACAO INTERESTADUAL TRAB EMPRESAS RADIODIFUSAO E TV DESPACHO Nada a prover quanto a petição de ID no 56599135 apresentada pelo agravante, porquanto apenas requer a juntada de documento. Cumpra-se o despacho de ID no 54538361, remetendo-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007